Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-93.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002227-93.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES - CPF: 632.538.441-53 (APELANTE), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANAVERDE COSTA - CPF: 615.609.791-00 (APELADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES

APELADO(S):

PAULO JOSE CANAVERDE COSTA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
COMPRA E VENDA DE BOVINOS. NEGÓCIO JURÍDICO E ENTREGA DOS SEMOVENTES NÃO COMPROVADA.
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL DISPENSADA
PELO AUTOR
. ÔNUS PROBANTE
DO
REQUERENTE. ART. 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUE O
AUTOR
ARQUE COM
80% E O RÉU COM 20% DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação monitória, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e da entrega dos semoventes, além de improcedente o pedido reconvencional de danos morais formulado nos embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a documentação apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar a relação jurídica alegada, bem como analisar o pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É
indispensável a apresentação de prova escrita que demonstre a existência do crédito e a certeza do devedor em ações monitórias. No caso, as provas apresentadas pelo apelante, como Nota Fiscal e Guia de Transporte Animal, foram consideradas insuficientes, pois são documentos unilaterais e impugnados pelo apelado. A ausência de prova pericial sobre a autenticidade da assinatura nos recibos de entrega, dispensada pelo autor, e os depoimentos de informantes conflitantes corroboram a
improcedência da demanda.
Inteligência do
s

art
s
. 429, II,
e 700
do Código de Processo Civil.

4. Constatando-se a sucumbência recíproca, é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, proporcionalmente aos pedidos improvidos,
entre as partes do processo, com fulcro no art. 85, caput e §§ 2º e 14, e art. 86, do Código de Processo Civil, sendo que, no caso,
deve ser aplicada
a
fixação de 80% para o apelante e 20% para o apelado, considerando os pedidos improvidos de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:
...

“
A ausência de prova escrita suficiente para comprovar relação jurídica e entrega de bens inviabiliza a procedência de ação monitória, especialmente quando há impugnação de autenticidade da assinatura constante em documento juntado pelo autor, que, contudo, dispensou a produção de prova pericial grafotécnica, conforme art. 429, II, do CPC.
”

"Constatada a sucumbência recíproca, deve ser realizada redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com observância ao grau de êxito e decaimento das partes
, com fulcro no
art. 85,
caput
e §§ 2º e 14, e art. 86, do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º e
14, 86
, 429, II, e
700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 785.807/PB, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 10/04/2006
;

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007863-63.2021.8.11.0004, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024
;
TJ-PR - AI: 00420907020218160000 Primeiro de Maio 0042090-70.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 04/10/2021
; TJ-MT, AC
0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023
;
TJ-MS -
Embargos de Declaração Cível: 0805160-12.2019.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 07/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES
,

contra sentença (ID
252994251
) proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de
Paranatinga
-MT que, na
Ação
Monitória

movida
em desfavor de
PAULO JOSE CANAVERDE COSTA
,
julgou improcedente o
pedido da inicial
e improcedente o pedido reconvencional postulado nos Embargos Monitórios
, nestes termos
:

[...]

No caso vertente, restou controversa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva venda dos semoventes, de modo que o requerido apresentou aos autos documentos suficientes de inexigibilidade da obrigação pleiteada e inexistência da venda alegada na inicial.

Nota-se dos autos que os documentos apresentados junto a inicial foram emitidos unilateralmente pelo autor, não havendo nenhuma demonstração de efetiva entrega dos semoventes que alega ter vendido ao autor, tampouco qualquer relação com o requerido em relação a negociações anteriores a suposta venda.

[...]

Portanto, a ausência de documento hábil comprobatório da efetiva entrega dos semoventes ao requerido, por si só, retira a exigibilidade do título.

A situação espelhada nos autos exigiria o comprovante de entrega dos semoventes descritos na Nota Fiscal para servir de arrimo a uma pretensão de cobrança, o que não foi comprovado pela parte autora.

Dessa forma, não comprovada a existência de aceite expresso da Nota Fiscal, tampouco prova de que
as mesmas
tenham sido protestadas, resta evidente que os documentos apresentados pela apelante carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, na forma do artigo 784 do CPC.

[...]

Noutro ponto, em relação ao pedido reconvencional apresentado nos embargos monitórios, na hipótese dos autos, não há qualquer prova hígida apta a comprovar que a presente ação teria sido capaz de importar em danos morais indenizáveis do requerido Paulo José
Canaverde
Costa.

[...]

Em análise conjunta dos fatos narrados em exordial, verifico que, apesar da cobrança indevida realizada pela parte autora, referida situação limita-se ao campo patrimonial, uma vez que não há comprovação nos autos de prejuízos suportados pelo requerido, como negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou peregrinação para resolução da situação.

[...]

Dessa forma, não vislumbro a existência de nexo de causalidade que enseje o dever de reparar pela parte autora, motivo pelo qual improcede o pedido de indenização por danos morais apresentados na reconvenção apresentada.

[...]

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial
.

Por conseguinte,
condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% em relação ao valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2º).

Em tempo, julgo improcedente o pedido reconvencional apresentado nos embargos monitórios pelo requerido
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
252994258
),
o
apelante

apresenta
as seguintes teses:

Reconhecimento da transação comercial e prova da entrega dos semoventes

Sucumbência recíproca

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
253723654) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
252994261

e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
253995682
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES

APELADO(S):
PAULO JOSE CANAVERDE COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, na Ação Monitória movida em desfavor do ora apelado que discute
inadimplência quanto à suposta compra e venda de
bovinos
, julgou improcedente o pedido da inicial e improcedente o pedido reconvencional
de indenização por danos morais
,

postulado nos Embargos Monitórios
, e condenou
o autor ao pagamento das custas processu
ais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, nem a entrega efetiva dos semoventes pelo autor ao réu, ora apelado, uma vez que os documentos apresentados, como Nota Fiscal e Guia de Transporte Animal, foram emitidos unilateralmente pelo apelante, sem comprovação de aceitação ou recebimento por parte do recorrido.

Ademais,
o Juízo
a quo
asseverou que
os depoimentos colhidos
em audiência
indicaram que a negociação foi conduzida por um terceiro, identificado como João Paulo, sem qualquer autorização ou vínculo com o
apelado
, restando ausente documento hábil que demonstre a entrega dos bens e a vinculação contratual alegada.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Reconhecimento da transação comercial e prova da entrega dos semoventes

O apelante sustenta que
a venda de 100 cabeças de gado foi legitimamente realizada e comprovada com documentos formais, como:

Nota Fiscal nº 000.000.067, série 920.

Guia de Transporte Animal (GTA) nº 120667, série M.

Recibo de entrega assinado pela transportadora, confirmando a entrega na propriedade do apelado.

Registro de entrada do gado pelo Sistema do INDEA.

Ademais, sustenta que os relatos das t
estemunhas corroborariam que o apelado autorizou a transação e recebeu os animais.

Assevera que, em depoimento pessoal, o apelado admitiu o recebimento dos semoventes, mas alegou que seria temporário, tese que o apelante contesta por falta de prova.

Alegação de que a sentença de primeiro grau subverteu a lógica do ônus da prova ao exigir que o apelante negasse uma tese sem fundamento apresentada pelo apelado.

Sustente que o Juízo
a quo
conferiu excesso de “peso” ao depoimento pessoal do apelado,
pois não corroborado por outras provas.

Assim, postula pela
Reforma da sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo
para que seja condenado ao pagamento do valor devido.

Caso o recurso seja improvido, requer a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada, considerando o princípio da sucumbência recíproca, pois o pedido reconvinte de indenização por danos morais, postulado nos embargos monitórios, foi julgado improcedente.

O apelado, por sua vez,
assevera que os documentos apresentados pelo apelante não são suficientes.

Ressalta que
a Nota Fiscal e o Guia de Transporte Animal (GTA) foram emitidos unilateralmente pelo apelante e, portanto, não comprovam a transação.

Destacam que o alegado recibo de entrega, apresentado pelo apelante, tem assinatura falsa, com divergência comprovada por comparação com assinaturas legítimas do apelado.

Aduz que
há divergência entre a transportadora descrita na Nota Fiscal (“Jam Transportes”) e a descrita no recibo de entrega apresentado pelo apelante (“Expresso Rodeio”).

Alega que o apelante possui um histórico de práticas semelhantes, com menção a outro caso registrado em Água Boa/MT
, no qual o processo do INDEA concluiu que
houve emissão indevida de GTA, reforçando a inexistência de vínculo contratual.

Sustenta que nunca negociou diretamente com o apelante. Ressalta que não há nos autos contrato, recibo legítimo ou qualquer outro documento que demonstre a intenção do apelado de adquirir os semoventes.

Alega que os animais foram recebidos apenas para atender suas necessidades fisiológicas (água e alimentação), sem caráter comercial ou obrigacional. Argumenta que essa versão foi corroborada por depoimentos de testemunhas.

Ressalta que o depoimento do apelante é isolado e não corroborado por documentos ou testemunhas imparciais.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o autor, ora apelante, sustenta se
r
credor da importância de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), decorrente da venda de bovinos decorrente da Nota Fiscal de n° 000.000.067, série 920, e uma GTA (Guia de Transporte Animal) de n° 120667, série M, ambos referentes a compra de 100 cabeças de bovinos
, em desfavor do apelado.

Todavia,
não há nos autos prova tanto da transação comercial quanto da entrega dos semoventes ao apelado.

O único recibo de entrega dos semoventes, que consta nos autos, está assinado por transportadora
distinta da descrita na Nota Fiscal e conta com assinatura nitidamente distinta das assinaturas do
apelado, conforme cita-se:

(ID
252994157, suposto recibo de entrega dos semoventes ao apelado)

(
IDs

252994190
e
252994197
, assinaturas do apelado no documento de identidade e procuração)

Assevera-se que, nos Embargos Monitórios, o apelado expressamente impugnou a assinatura do suposto recibo de entrega.

T
odavia, o apelante, por sua vez,
ao impugnar os referidos Embargos Monitórios, não postulou pela produção de prova
pericial grafotécnica para confirmar a autenticidade da assinatura questionada e preferiu
, como pedido principal de
mérito, o
julgamento antecipado da lide, conforme cita-se:

[...]

(c) No mérito, requer o
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
, com a procedência total da ação monitória, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, acrescido do valor das custas processuais e honorários advocatícios;

(d) Caso negado o pleito de julgamento antecipado, requer seja o feito saneado com a abertura de prazo para indicação de provas a produzir;

[...] (ID 252994203, P. 10-11)
[grifo do original]

Em sequência, ao ser intimado para se pronunciar quanto as provas que ainda pretendia produzir, o apelante
apresentou a seguinte manifestação,
novamente
dispensando a produção da prova pericial:

[...]
informar a Vossa Excelência que pretendem demonstrar a verdade dos fatos por meio de prova documental, através dos documentos
já juntados aos autos
, as quais confirmam a veracidade dos fatos,
requerendo assim o julgamento antecipado do mérito
.

Requer-se, ainda, caso Vossa Excelência entenda ser necessário,
a ouvida do depoimento pessoal do Réu, bem como o de testemunhas as quais podem atestar a realização da compra e venda conforme narrado na Exordial
, que serão arroladas
oportunamente.
[...]
(ID
252994207)

Ademais, destaca-se que
, diferentemente do sustentado pelo apelante, os relatos
obtidos em audiência de instrução não foram testemunhais, pois foram classificados como informantes pelo Juízo
a quo
.

Além disso, os referidos relatos foram conflitantes.

Desse modo, a
pretensão
do apelante
não merece acolhida.

Nesse sentido
,
cita-se a
disposição do
art. 429, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

[...]

I -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

[grifo nosso]

Assim,
depreende-se
, da leitura do dispositivo legal em questão, que, nos casos em que é impugnada autenticidade de documento, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre a parte que o produziu.

E, a partir da interpretação desse artigo, conclui-se que a parte que produz o documento é aquela que o junta aos autos do processo, para dele valer-se como prova.

A propósito, a lição de Luiz Guilherme MARINONI, Sergio Cruz ARENHART e Daniel MITIDIERO:

[...]

não sendo o caso de autenticidade coberta por presunção, a parte que produziu o documento tem o ônus da
prova (art. 429, II, CPC). Vale dizer: a parte que juntou o documento aos autos tem o ônus de provar a veracidade da assinatura
[...]. (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 444)
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVA PRODUZIDA - SÚMULA 07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA
- ART. 389, II, DO CPC - INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Consoante entendimento desta Corte,
havendo impugnação de assinatura, como no caso, caberia a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua autenticidade
,
ex
vi art. 389, II, do Código de Processo Civil (v.g.
Resp
488.165/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003).

[...]
4 - Recurso não conhecido
.

(REsp 785.807/PB, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 225)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CONTRATO
- APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS À INICIAL - COBRANÇA DE VALORES EMBASADOS EM CONTRATOS FRAUDULENTOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 429, inciso II do CPC,
tratando-se de impugnação de assinatura em contrato, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, quem o apresentou aos autos a fins de comprovação de suas alegações
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007863-63.2021.8.11.0004, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
. DECISÃO QUE DEFERE A INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DO EMBARGADO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC
. DECISÃO MANTIDA.
Incumbe a quem produziu o documento comprovar a autenticidade, de modo que compete ao exequente o ônus de provar a veracidade da assinatura do título executado
, ainda que nele tenha havido reconhecimento de firma por Tabelião. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00420907020218160000 Primeiro de Maio 0042090-70.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 04/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)
[grifo nosso]

Assim, verifica-se que, n
o
caso em exame,
constata-se que a petição inicial da Ação Monitória
não está acompanhada
, minimamente, de comprovação
escrita
da
existência do crédito ou d
e negócio jurídico entre as partes
, conforme exige o
art. 700,
do Código de Processo Civil
, além
de apresentar contradição com as provas constantes dos autos
.

Ademais, o
s únicos documentos
que fazem referência ao nome do apelado foram produzidos unilateralmente pelo apelante
.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.

(N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes
.

(N.U 1018982-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADA -
REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS
- INADIMPLÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEGÓCIO FIRMADO
- NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de
provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2.
A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos
.

3. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias,
não sendo, portanto, documentos hábeis para a proposição da ação monitória
, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais, o que não ocorreu no caso em tela.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1035215-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
[Grifo nosso]

Assim, não assiste razão ao apelante.

2. Sucumbência recíproca

O apelante sustenta que
a sentença o condenou integralmente às custas e honorários advocatícios, ignorando que o apelado também decaiu parcialmente, com a improcedência de seu pedido reconvencional.

Cita o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a divisão proporcional das verbas sucumbenciais em casos de sucumbência recíproca.

Assim, caso a sentença não seja reformada
para julgar procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo
, requer a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios (50% para cada parte), em atenção ao princípio da sucumbência recíproca.

O apelado, por sua vez,
postula pela manutenção da condenação integral do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem
. Com parcial razão o apelante.

Isso porque,
se por um lado o pedido da exordial, que postulou pelo pagamento da quantia de R$ 2
38.572,90
,
foi julgado improcedente, de outro lad
o verifica-se que os pedidos de co
ndenação do
apelante
,
requeridos pelo
recorrido
nos embargos à execução, para o pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e multa por litigância de má-fé, em 10% sobre o valor da causa,
também foram julgados improcedentes.

Porém, é evidente q
ue há diferença significativa entre os benefícios econômicos postulados
, o que resulta
na necessidade de reforma da sentença para
redistribuição do ônus sucumbencial, com fulcro no
art. 85
,
caput
e §§ 2º e
14
, e art. 86
, do Código de Processo Civil
,
para que
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de 80% para a parte autora, ora apelante, e 20% para o réu, ora apelado, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – RECURSO DA PARTE RÉ JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE -
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RETIFICADA
- EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS I –
Os embargos devem ser acolhidos para que passe a constar: "Por consequência, redistribuo os ônus
da
sucumbência e condeno a parte autora no pagamento de 80% (oitenta por cento), ao passo que a parte ré arcará com o restante de 20% (vinte por cento
). II – Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0805160-12.2019.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 07/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, COM INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1.
A fim de sanar contradição e corrigir erro material, é de se estabelecer que, a título de sucumbência recíproca, a Embargante/Apelada/Parte Autora deverá arcar com o pagamento de 20% (vinte por cento), e a Embargada/Apelante/Parte Ré com o pagamento de 80% (oitenta por cento), das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Recurso de embargos de declaração conhecido e, no mérito, provido, com efeito infringente.

(TJ-PR - ED: 00736772020118160014 PR 0073677-20.2011.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz
Ramidoff
, Data de Julgamento: 08/04/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019) [grifo nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
apenas para aplicar a sucumbência recíproca em sequência descrita, com redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca,
redistribuo o ônus sucumbencial
para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados
na proporção de 80% para a parte autora, ora apelante, e 20% para o réu, ora apelado, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos dos
arts
. 85, §2 e 3º, I e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024